Tribunal: TJDFT
Processo: 0756766-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBILCA. CONCURSO. NOMEAÇÃO E POSSE. CONCURSO PÚBLICO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PERDA DO PRAZO. OBEDIÊNCIA EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça e a legitimidade do CEBRASPE para figurar no pólo passivo. O recorrente afirma que atualizou seu endereço junto ao CEBRASPE no dia 14/07/2020, portanto, seus endereços foram atualizados junto ao CEBRASPE, banca organizadora do concurso. Esclarece não ser razoável que um erro da Administração em não proceder a convocação do autor no endereço correto o prejudique, pois, cumpriu seu dever estabelecido no edital. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que encaminhou telegrama e mensagem de correio eletrônico para os endereços fornecidos pelo recorrente. O Edital no 23/2016 determina que o candidato deverá acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o CEBRASPE enquanto estiver participando do concurso público. E perante à SEEDF após a homologação do resultado final, desde que aprovado. Sendo de responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. O Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação – no 23/SEE/DF, de 13/10/2016, no qual o recorrente foi aprovado, em seu item 13.29, determina como o candidato deverá proceder para atualização de seus dados pessoais e endereços, qual seja: “(...) 13.29 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do Cebraspe, na forma dos subitens 13.6 ou 13.7 deste edital, conforme o caso, e perante a SEEDF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.”(...), ou seja, somente o Distrito Federal deverá compor o polo passivo da presente demanda. Preliminar Rejeitada.
6. O concurso foi homologado em 22/09/2017, sendo que o recorrente atualizou os seus dados perante o CEBRASPE somente em 14/07/2020. Portanto, a homologação já havia ocorrido, sendo que as atualizações deveriam ter ocorrido junto a SEEDF.
7. As nomeações e posses no âmbito do Distrito Federal foram suspensas, por prazo indeterminado, em 28/03/2020, ou seja, mais um motivo para que o candidato aprovado em concurso e com interesse em tomar posse e entrar em exercício fazer o acompanhamento das publicações, seja no Diário Oficial ou em Jornais de grande circulação. No presente caso, as matérias foram publicadas nos Jornais Correio Braziliense e Metrópole.
8. Verifico que era dever do recorrente ter alterado seus dados cadastrais junto à SEEDF, logo após a sua mudança, evitando prejuízos. Diante dos fatos a culpa pela perda do prazo para apresentação dos documentos necessários para participar da posse coletiva foi exclusiva do recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.